Tribunal: TJPA
Processo: 0865679-53.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11835 - Conselho de Direitos da Criança e Adolescente
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0865679-53.2019.8.14.0301

APELANTE: WENDSON CARLEO SANTOS E SILVA

APELADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL, MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DOS CONSELHOS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE BELÉM. EDITAL 03/2019. EXIGÊNCIA DE IDONEIDADE MORAL. ART. 133, I DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ECA. CANCELAMENTO DO REGISTRO DA CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. CANDIDATO QUE TEVE CONTRA SI DEFERIDA MEDIDA CAUTELAR PREVISTA NA LEI Nº 11.340/2006 – LEI MARIA DA PENHA. CORRELAÇÃO COM AS ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO PÚBLICA PRETENDIDA. INIDONEIDADE MORAL. SENTENÇA DENEGATÓRIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1.
Após a publicação do resultado da eleição a Comissão Especial solicitou do candidato/apelante explicações acerca de denúncia de irregularidade (Protocolo nº 684/2019

COMDAC), acompanhada do Ofício nº 396/2019-MP/1ªPJIJ, este último mencionando possível descumprimento do requisito para participar do certame em questão: “possuir idoneidade moral”, conforme previsto no art. 133, I do ECA, posto que o candidato teria respondido ação penal (processo nº 0020130-44.2019.8.14.0301).

2.
O impetrante/apelante apresentou manifestação escrita, subscrita por advogado, aduzindo, quanto ao processo supramencionado, se tratar de fato ocorrido após a inscrição no certame, inclusive sendo proferida sentença terminativa estando arquivado, razão pela qual não seria possível falar em ausência de idoneidade moral.

3. A
note-se, o impetrante apresentou manifestação cujo teor foi muito além do que uma mera explicação, indo além da simples reação na medida em que apresentou seus argumentos com os quais tentou indicar e influenciar na formação do ato decisório combatido caracterizando, assim, exercício do contraditório e da ampla defesa.

4.
No que concerne ao requisito da idoneidade moral, exigido para se candidatar a membro do Conselho Tutelar (art. 133, I do ECA), sua aferição não pode desconsiderar a natureza jurídica dos Conselhos Tutelares e das atribuições de seus respectivos Conselheiros.

5.

Os Conselhos Tutelares são órgãos permanentes e autônomos, não jurisdicionais, encarregados pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente (art. 131 do ECA), ademais o exercício efetivo da função de conselheiro tutelar constituirá serviço público relevante, inclusive estabelecerá presunção de idoneidade moral (art. 135 do ECA com redação dada pela Lei nº 12.696/2012).

6.

A idoneidade moral deve ser compreendida por qualidades e atributos relevantes perante a sociedade, tais quais a honra, a respeitabilidade, a dignidade e bons hábitos, imprescindíveis àqueles que almejam exercer essa importantíssima função, diretamente relacionada com o bem estar de crianças e adolescentes, podendo entre outras atribuições representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar (art. 136, do ECA), sendo recentemente incluídas pela Lei nº 14.344/2022 – Lei Henry Borel a possibilidade de serem adotadas ações direcionadas a identificação de agressões às vítimas de violência doméstica e familiar, atendendo crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência (doméstica ou familiar), inclusive representando à autoridade policial requerendo o afastamento do agressor do lar.

7.

A partir dessas atribuições, entre tantas outras, impõe reconhecer a inidoneidade moral do apelante, notadamente porque, a despeito da ação penal nº 0020130-44.2019.8.14.0301 ter sido extinta, sem resolução de mérito (declaração de ausência de interesse da autora), anteriormente nessa ação foram deferidas medidas protetivas em prol da companheira do apelante em razão da fato caracterizado como violência doméstica pela Lei nº 11.340/2006.

8.
Quanto ao cancelamento da candidatura ter ocorrido após a eleição cabe observar que havia previsão na Resolução nº 010/2019 – COMDAC de ser interposto recurso contra o resultado final (art. 71, VIII) e, portanto, novamente sem razão o apelante.

9.
Apelação conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

09ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 25/03 a 03/04/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recuso de apelação interposto contra sentença do Juízo da 2ª Vara de Fazenda Capital que indeferiu a petição inicial denegando a segurança ao impetrante.

Nas razões recursais foi mencionado que pretendendo a Comissão cancelar a inscrição e consequentemente cassar o registro da candidatura antes deveria ter convocado o apelante para que apresentasse defesa e não somente explicações, razão pela qual a sentença deve ser reformada para assegurar os princípios constitucionais, ademais afastar o cancelamento da inscrição e a cassação do registro da candidatura do apelante.

O Presidente Comissão Especial Eleitoral do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente não foi encontrado para citação/intimação.

O Município de Belém apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

O impetrante participou do 2º Processo de Escolha do Membros dos Conselhos Tutelares do Município de Belém, Edital nº 03/2019 COMDAC, e após a publicação do resultado da eleição a Comissão Especial lhe solicitou explicações acerca de denúncia de irregularidade (Protocolo nº 684/2019

COMDAC), acompanhada do Ofício nº 396/2019-MP/1ªPJIJ, este último mencionando possível descumprimento do requisito para participar do certame em questão: “possuir idoneidade moral”, conforme previsto no art. 133, I do ECA, posto que o candidato/apelante respondia a ação penal (processo nº 0020130-44.2019.8.14.0301).

O impetrante/apelante apresentou manifestação escrita (ID 6329331 – Págs. 01 a 08), subscrita por advogado, aduzindo, quanto ao processo supramencionado, se tratar de fato ocorrido após a inscrição no certame, inclusive sendo proferida sentença terminativa estando arquivado, razão pela qual não seria possível falar em ausência de idoneidade moral.

Anote-se, o impetrante apresentou manifestação cujo teor foi muito além do que uma mera explicação, indo além da simples reação na medida em que apresentou seus argumentos com os quais tentou indicar e influenciar na formação do ato decisório combatido caracterizando, assim, exercício do contraditório e da ampla defesa.

No que concerne ao requisito da idoneidade moral, exigido para se candidatar a membro do Conselho Tutelar (art. 133, I do ECA), sua aferição não pode desconsiderar a natureza jurídica dos Conselhos Tutelares e das atribuições de seus respectivos Conselheiros.

Os Conselhos Tutelares são órgãos permanentes e autônomos, não jurisdicionais, encarregados pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente (art. 131 do ECA), ademais
o exercício efetivo da função de conselheiro tutelar constituirá serviço público relevante,
inclusive estabelecerá presunção de idoneidade moral
(art. 135 do ECA com redação dada pela Lei nº 12.696/2012).

Consistindo a função de conselheiro tutelar em serviço público, outrossim repita-se: cujo exercício efetivo da função de conselheiro estabelecerá presunção de idoneidade moral, por óbvio se apresenta legítima a exigência de idoneidade pelos postulantes a função de Conselheiro Tutelar.

A idoneidade moral deve ser compreendida por qualidades e atributos relevantes perante a sociedade, tais quais a honra, a respeitabilidade, a dignidade e bons hábitos, imprescindíveis àqueles que almejam exercer essa importantíssima função, diretamente relacionada com o bem estar de crianças e adolescentes, podendo entre outras atribuições representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar (art. 136, do ECA), sendo recentemente incluídas pela Lei nº 14.344/2022 – Lei Henry Borel a possibilidade de serem adotadas ações direcionadas a identificação de agressões às vítimas de violência doméstica e familiar, atendendo crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência (doméstica ou familiar), inclusive representando à autoridade policial requerendo o afastamento do agressor do lar.

A partir dessas atribuições, entre tantas outras, impõe reconhecer a inidoneidade moral do apelante, notadamente porque, a despeito da ação penal nº 0020130-44.2019.8.14.0301 ter sido extinta, sem resolução de mérito (declaração de ausência de interesse da autora), anteriormente nessa ação foram deferidas medidas protetivas em prol da companheira do apelante em razão da fato caracterizado como violência doméstica pela Lei nº 11.340/2006.

Quanto ao cancelamento da candidatura ter ocorrido após a eleição cabe observar que havia previsão na Resolução nº 010/2019 – COMDAC de ser interposto recurso contra o resultado final (art. 71, VIII) e, portanto, novamente sem razão o apelante.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/04/2024